Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 536 do Código de Processo Civil – CPC – ao prever que o juiz pode determinar, de ofício, as medidas necessárias para a satisfação do direito do credor – impõe a conclusão de que o cumprimento de sentença que determina obrigação de fazer se desenvolve por impulso oficial, diversamente do que ocorre no cumprimento de sentença de pagar quantia certa em que o art. 523, caput, do CPC exige requerimento do credor para instauração da fase executiva.
2. Nos cumprimentos de sentença de obrigação de fazer, cujo procedimento executivo está previsto no art. 536 do CPC e se opera por impulso oficial, não há razão para fixação de honorários advocatícios. Todavia, se o devedor não cumprir a obrigação de fazer no prazo assinalado e, em consequência, demandar trabalho do advogado do credor, devem ser arbitrados honorários. Precedentes deste Tribunal.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 973, entendeu que, diante da supervivência do art. 85, § 7o, do CPC, a Súmula 345 só se aplica nos cumprimentos individuais de sentença coletiva que demandem juízo de cognição acerca da existência e liquidez da obrigação executada.
4. Recurso conhecido e desprovido.